Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA E ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO SE ANTERIORMENTE DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessária a renovação de pedido de gratuidade de justiça quando já deferido na origem. Precedentes STJ.
2. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
3. Correta a sentença que, embasada nas provas dos autos e nas declarações do alimentante, fixa prestação alimentícia a ser paga pelo réu/genitor da autora, levando em conta a situação financeira do apelante, não prevalecendo a alegação de ausência de recursos em grau recursal, quando não há comprovação da modificação significativa da condição financeira existente à época da ocorrência da audiência, tampouco das despesas alegadas nos autos.
4. Mantém-se os alimentos fixados na sentença em 40% sobre o valor do salário-mínimo, que corresponde, atualmente, a R$ 528,00, porquanto fixado em valor razoável e necessário para o sustento da infante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.